Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADAS RAZÕES). CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO DEMONSTRADO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INDEVIDO INGRESSO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do “Habeas Corpus” 598.051/SP, estabeleceu alguns parâmetros para tutelar a legitimidade do ingresso dos agentes do Estado em residência diante da suspeita de flagrante delito, de modo a não configurar violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, dentre os quais que a autorização para ingresso na residência fosse registrada em vídeo, a fim de não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.

4. Na hipótese dos autos, inexistia justa causa (fundadas razões) para o ingresso dos policiais na residência do réu, pois, além da versão apresentada pelos militares que participaram da prisão em flagrante, não há qualquer outro elemento comprovando que, de fato, houve a autorização do pai do acusado para a entrada na casa, mostrando-se ilícitas as provas advindas de indevida violação de domicílio.

5. Diante da ausência de provas de tráfico de entorpecente, deve a conduta imputada ao réu (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006) ser desclassificada para o delito previsto no artigo 33, § 3°, do mesmo diploma legal (cessão gratuita de drogas para uso compartilhado, com pessoa de seu convívio), uma vez que o próprio acusado, quando abordado em via pública, e sua ex-namorada admitiram em juízo que estavam consumindo droga no momento da abordagem policial.

6. Acolhida a preliminar. Recurso provido.